Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. A oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria pré-questionada, ainda que estes sejam rejeitados.

3. A multa por recurso protelatório depende da repetição de argumentos esclarecidos, o que é dissociado do esclarecimento buscado com os aclaratórios.

4. Negou-se provimento ao recurso.